Tribunal: CARF
Processo: 10925.901992/2010-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901992/2010-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.725 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
SPRECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES. IRRF. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE EMITIDO
PELA
FONTE
PAGADORA.
PROVA
POR
OUTROS
MEIOS.
POSSIBILIDADE.
A prova de retenções sofridas não se dá exclusivamente por meio de
comprovante emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário dos
rendimentos (Súmula CARF n° 143).
LUCRO REAL. REGIME DE COMPETÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.
EFEITOS.
Consideradas as peculiaridades do caso concreto, a inobservância do regime de
competência não produz efeitos no pleito do contribuinte se não restar
caracterizado, no respectivo período sob análise, qualquer prejuízo ao erário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão n° 11-60.341, da 3a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE). Aquele colegiado, em
sessão realizada em 30 de julho de 2018, considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901992/2010-04
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.725 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901992/2010-04

Na origem, a Recorrente apresentara a Declaração de Compensação (“DCOMP”)
n° 05114.54934.161107.1.7.02-3209, oferecendo crédito alusivo a saldo negativo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) do ano-calendário 2003 - no montante de
R$ 116.146,82 - para fins de liquidação de débitos próprios nesta e em outras DCOMPs.
A unidade de jurisdição proferiu Despacho Decisório, reconhecendo o direito
creditório ao contribuinte no total de R$ 106.612,41. Face ao deferimento parcial do pleito,
restou homologada em parte a compensação declarada no documento de n°
21998.58859.190404.1.3.02-7193.
A pessoa jurídica, em seu recurso de piso, alegou que:
- a diferença inicialmente negada pela unidade de origem guardava relação com
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IRRF”) relacionado a rendimentos de aplicação
financeira decorrentes de valores depositados em juízo, junto ao Banco do Estado de Santa
Catarina (“BESC”).
- até maio de 2002, registrava mensalmente as receitas financeiras em comento em
sua escrituração contábil;
- a partir de junho de 2002, o BESC deixara de prestar as informações necessárias,
sob a alegação de que “somente poderia fazê-lo mediante autorização judicial”;
- em virtude da dificuldade imposta pelo BESC e da incerteza do direito em
discussão, deixara de registrar os rendimentos mensalmente até dezembro de 2003, quando
sobreviera autorização judicial para levantamento do valor total depositado;
- assim, em dezembro de 2003 contabilizara o valor de R$ 47.672,05 em conta de
resultado (“Receitas de Aplicações Financeiras”), na data do resgate do valor depositado em
juízo; e
- que, também em dezembro de 2003, registrou o crédito fiscal de R$ 9.534,41,
referente ao IRRF decorrente dos rendimentos em tela.
Sustentando ter oferecido integralmente os rendimentos de aplicação financeira à
tributação, nos termos dos artigos 770 e 773 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
defendeu o uso do IRRF não confirmado pela Autoridade Fiscal. Apresentou cópia de peças
contábeis, de ficha da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(“DIPJ”) do ano-calendário 2003 - na qual informa o rendimento e o IRRF a ele associado, de
extratos fornecidos pelo BESC e de comprovantes de rendimentos dos anos-base 2002 e 2003 -
emitidos pela instituição financeira em nome da Recorrente.
O colegiado a quo negou procedência ao recurso inaugural sob o fundamento de
que o contribuinte não comprovara a retenção sofrida na fonte e que parte do pleito tem origem
em retenções ocorridas em ano diverso, nos seguintes termos:
8. Vê-se, assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à existência
do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato
normativo baixado pela Administração Tributária. Adicionalmente, somente pode ser
compensado o imposto na fonte que tenha correspondência com as receitas integrantes
da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.725 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901992/2010-04

9. A interessada não carreou aos autos nenhum comprovante de retenção na fonte na
forma da legislação de regência. A escrituração, nos termos do art. 923 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda, faz prova dos fatos nela descritos desde que
comprovados por documentos hábeis.
10. De outra banda, os extratos de poupança trazidos aos autos (fls. 21 e 23) não estão
em conformidade com o modelo aprovado pela Administração Tributária. Além de não
informarem tratar-se de aplicações financeiras, e sim de poupança, falta-lhes um
elemento essencial, qual seja, o código de retenção. Demais, um dos comprovantes é
relativo ao ano-calendário 2002, enquanto o crédito ora em litígio respeita ao ano-
calendário 2003.
Em sede do recurso em apreço, a Recorrente renova os argumentos da
Manifestação de Inconformidade e adicionalmente contesta a exigência de comprovante de
retenção em modelo aprovado pela Instrução Normativa SRF n° 119, de 28 de dezembro de
2000, invocada pela decisão recorrida, posto que o próprio ato infralegal excepciona sua
aplicação aos rendimentos em testada. Havendo a retenção e sendo os respectivos rendimentos
oferecidos à tributação, considera, a Recorrente, pertinente a dedução do IRRF.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua admissibilidade,
pelo que dele conheço.
É sedimentado nesse Conselho o entendimento de que a prova de retenções
sofridas na fonte não se dá exclusivamente por meio de comprovante emitido em nome do
beneficiário dos rendimentos pela fonte pagadora. A matéria é objeto da Súmula CARF n° 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O contribuinte logrou êxito em provar as retenções sofridas (inclusive mediante
apresentação de comprovante emitido pelo BESC, em formato rejeitado pelo colegiado de
primeira instância) e o reconhecimento contábil das respectivas receitas. Logo, refuto, no ponto,
o fundamento da decisão recorrida.
O IRRF em discussão está associado a rendimentos de aplicações financeiras
auferidos nos meses de junho de 2002 a dezembro de 2003, calculado a 20% (vinte por cento):
Período
Rendimentos
IRRF
junho a dezembro de 2002
15.110,42
3.021,09
janeiro a dezembro de 2003
32.204,49
6.440,96
Totais
47.314,91
9.462,05
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.725 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901992/2010-04

Na apuração do IRPJ do ano-calendário 2003, não se pode defender a exclusão do
imposto retido na fonte (da competência 2002) sem que se promova a exclusão das respectivas
receitas, nos termos do art. 6°, § 4o, do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
[...]
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos do
lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
Nesse sentido, pronunciou-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil,
por meio do Parecer Normativo Cosit n° 2, de 28 de agosto de 1996:
5.2 - O § 4o, transcrito, é um comando endereçado tanto ao contribuinte quanto ao fisco.
Portanto, qualquer desses agentes, quando deparar com uma inexatidão quanto ao
período-base de reconhecimento de receita ou de apropriação de custo ou despesa
deverá excluir a receita do lucro líquido correspondente ao período-base indevido e
adicioná-la ao lucro líquido do período-base competente; em sentido contrário, deverá
adicionar o custo ou a despesa ao lucro líquido do período-base indevido e excluí-lo do
lucro líquido do período-base de competência.
A inobservância do regime de competência pela Recorrente, tributada pelo IRPJ
com base no lucro real, acabou, se tanto, ocasionando postergação do imposto do ano-base 2002,
que poderia dar ensejo a lançamento de ofício, nos moldes delineados nos §§ 5o e 6o do mesmo
art. 6o do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977.
Sabendo-se que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado pelo
contribuinte, o qual deve reunir os atributos de certeza e liquidez para que atinja os fins
colimados, quais sejam, extinção de tributos mediante compensações (art. 170 do Código
Tributário Nacional), poder-se-ia proceder às exclusões das receitas de aplicações financeiras de
2002 sob exame e do correspondente IRRF, para se chegar à correta base de cálculo (lucro real)
e valor do IRPJ do ano-calendário 2003.
Partamos, então, do IRPJ devido, calculado pelo contribuinte (R$ 164.249,33,
como consta no Despacho Decisório da unidade de origem), pois embora o dado não esteja
presente nos autos, chegarmos ao lucro real levantado pelo sujeito passivo é tarefa simples:
IRPJ devido = [(Lucro Real) x 15%] + [(Lucro Real – 240.000,00) x 10%]
Com isso, ter-se-ia um lucro real originalmente apurado pelo contribuinte no
montante de R$ 752.997,32.
Pois bem. Vejamos, agora, o efeito da exclusão das receitas financeiras de 2002 e
do correspondente IRRF:
Ano-calendário 2003
Cálculo original
Excluídas as receitas
e o IRRF de 2002
Lucro Real
752.997,32
737.886,90
IRPJ a 15%
112.949,60
110.683,04
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.725 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901992/2010-04

Ano-calendário 2003
Cálculo original
Excluídas as receitas
e o IRRF de 2002
Adicional de IRPJ, a 10%
51.299,73
49.788,69
IRPJ devido
164.249,33
160.471,73
(-) Estimativas e IRRF
(280.396,15)
(277.375,06)
Saldo devedor/credor de IRPJ
(116.146,82)
(116.903,34)
Nota-se que se a Recorrente houvesse apurado com exatidão o IRPJ do ano-
calendário 2003, postularia saldo negativo em montante ligeiramente superior ao peticionado. E
a razão, no caso concreto, é óbvia: enquanto os rendimentos foram tributados no ajuste anual a
25%, na fonte incidiu o IR a 20%. Eventuais reflexos no levantamento do tributo de 2002 seria
matéria estranha aos autos e, já de longa data, fulminada pela decadência.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo ao contribuinte o direito creditório que lhe fora denegado, no valor de R$ 9.534,41
(nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), e homologando a
compensação até o limite do crédito ora reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 76
DF CARF MF
Original